Tribunal: CARF
Processo: 10530.901034/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.901034/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.172 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2022
Recorrente
PAQUETA BAHIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente e aplicação das
determinações das Súmulas CARF nos 80, 143 e 168, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade
de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e
certeza forem devidamente constatadas devendo o rito processual ser retomado desde o início.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.901034/2010-69
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.172 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901034/2010-69

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 11-
61.113, proferido, em 13 de novembro de 2018, pela 3a Turma da DRJ/REC que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado
oriundo de Saldo Negativo de IRPJ, apurado no ano calendário de 2005, no valor original de R$
15.577,60
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
“# DA COMPENSAÇÃO
A empresa acima qualificada, por meio do PER/DCOMP no
05192.71711.230206.1.3.02-6970 (PER/DCOMP com demonstrativo de crédito),
intenta compensar débitos próprios com pretenso crédito de Saldo Negativo de IRPJ,
apurado no ano calendário de 2005, no valor original de R$ 15.577,60.
# DO DESPACHO
A DRF FORTALEZA, por meio do Despacho Decisório Eletrônico no 880496945,
tendo em vista a insuficiência do crédito reconhecido no procedimento eletrônico de
validação do crédito (R$ 2.113,33), resolveu por homologar parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.172 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901034/2010-69

De acordo com a análise de crédito, não foram confirmadas as seguintes parcelas
relativas ao Imposto de Renda Retido na Fonte:

# DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Inconformada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade, alegando, em
apertada síntese:
1) Suspensão da exigibilidade dos débitos compensados cujas compensações não foram
homologadas; e
2) Que as 03 (três) retenções ocorreram de fato, consoante Notas Fiscais e registros no
livro Diário que anexa (fls. 49 a 280).”
Por sua vez, a 3a Turma da DRJ/REC julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado oriundo de Saldo Negativo de
IRPJ, apurado no ano calendário de 2005, no valor original de R$ 15.577,60, em razão da
ausência de “comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora”.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.172 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901034/2010-69

Ciente do acórdão recorrido, a Recorrente apresentou recurso voluntário
aduzindo:
“(...)
II. DAS RAZÕES RECURSAIS
04. No despacho decisório que julgou a Manifestação de inconformidade apresentada
pela ora Recorrente, restou consignado que a infração deveria subsistir em razão da
ausência de “comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora”. 05. Contudo, como
será adiante demonstrado, a obrigatoriedade de apresentação de um documento
específico, quando se pode haver comprovação por outros meios, é plenamente acatada
nos processos administrativos, em razão do Princípio da Busca pela Verdade Material
(Real), o Poder de Autotutela que compete à Administração Pública, assim como pela
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, devendo, assim, a
penalidade aplicada ser totalmente elidida.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.172 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901034/2010-69

III. DAS RAZÕES RECURSAIS
• CNPJ no 48.257.224/0001-00 06.
A retenção de R$ 416,70 se comprova conforme demonstrado:
O mencionado CNPJ n.o 48.257.224/0001-00 é referente à PITUKA IND. COM. E
BENEFICIAMENTO. Assim, se comprova a retenção na fonte mediante as Notas
Fiscais demonstradas (ANEXO 01 da MI):

07. Não obstante, seguem ainda cópias autenticadas:
1.1) do livro diário, comprovando a contabilização na conta contábil “IRRF A
COMPENSAR” das referidas retenções na fonte do item acima (ANEXO 02 da
MI);
1.2) do livro diário, comprovando contabilização das receitas que deram origem
ao IRRF, na conta contábil “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS” (Receita) (ANEXO
03 da MI);
1.3) dos termos de abertura e encerramento dos livros diários referente aos
lançamentos demonstrados nos anexos 02 (item 1.1) e 03 (item 1.2) acima
(ANEXO 04 da MI).
08. Ressalte-se que todos os documentos acima mencionados foram apresentados
juntamente com a Manifestação de Inconformidade apresente inicialmente.
• CNPJ no 67.420.349/0001-53
09. A retenção de R$ 10.579,36 é referente ao CNPJ n.o 67.420.349/0001-53 – Filon
Confecções Ltda., e se comprova mediante as Notas Fiscais de faturamento
comprovando a retenção na fonte (ANEXO 05 da MI), conforme tabela abaixo:
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.172 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901034/2010-69

10. Não obstante, foram anexadas juntamente à Manifestação de Inconformidade
apresentada, cópias autenticadas:
2.1) do livro diário, comprovando a contabilização na conta contábil “IRRF A
COMPENSAR” das referidas retenções na fonte do item acima (ANEXO 06 da
MI);
2.2) do livro diário, comprovando contabilização das receitas que deram origem
ao IRRF, na conta contábil “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS” (Receita) (ANEXO
07 da MI);
2.3) dos termos de abertura e encerramento dos livros diários referente aos
lançamentos demonstrados nos anexos 06 (item 2.1) e 07 (item 2.2) acima
(ANEXO 08 da MI).
11. Ressalte-se que todos os documentos acima mencionados foram apresentados
juntamente com a Manifestação de Inconformidade apresente inicialmente.
• CNPJ no 72.001.555/0001-69
12. A retenção de R$ 2.098,65 é referente ao CNPJ n.o 72.001.555/0001-69 – Scudeto &
Squadra Ind. Com. Exp. Ltda., e se comprova mediante as Notas Fiscais de faturamento
comprovando a retenção na fonte (ANEXO 09 da MI), conforme tabela abaixo:

13. Não obstante, seguem ainda cópias autenticadas:
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.172 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901034/2010-69

3.1) do livro diário, comprovando a contabilização na conta contábil “IRRF A
COMPENSAR” das referidas retenções na fonte do item acima (ANEXO 10 da
MI);
3.2) do livro diário, comprovando contabilização das receitas que deram origem
ao IRRF, na conta contábil “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS” (Receita) (ANEXO
11 da MI);
3.3) dos termos de abertura e encerramento dos livros diários referente aos
lançamentos demonstrados nos anexos 10 (item 3.1) e 11 (item 3.2) acima
(ANEXO 12 da MI).
14. Ressalte-se que todos os documentos acima mencionados foram apresentados
juntamente com a Manifestação de Inconformidade apresente inicialmente.
15. Dessa forma, as glosas são injustificadas, e conforme a legislação, na ocorrência da
prova, a responsabilidade cabe à pessoa jurídica obrigada à retenção, nos termos do art.
717 do RIR, senão vejamos:

III.1 DA RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA
16. Com relação à responsabilização pela retenção e recolhimento das referidas
contribuições, temos que:

17. Acerca da prova, basta a declaração de retenção na fonte, nos termos da Lei Federal
no 7.450/85, senão vejamos: (...)
18. Desta feita, resta totalmente elidida a obrigação da Recorrente no que pertine ao
efetivo recolhimento do tributo retido.
III.2 DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
19. Embora a atuação do agente público deva se pautar no exato cumprimento da
legalidade, aquele não pode se desvincular, totalmente, de princípios norteadores do
processo administrativo fiscal. (...)
21. Como se observa, se está diante de Princípio norteador dos processos
administrativos tributários, decorrente da própria legalidade. (...)
23. Sobre o tema, em inúmeras circunstâncias semelhantes, o Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais acordou no sentido de que, uma vez atendido aos requisitos
materiais, o mero erro não macula o fato, devendo a verdade material prevalecer
sobre a formal. Eis os julgados: (...)
25. Como se observa, a aplicação do princípio em análise é presente tanto no CARF,
quanto no judiciário, o que denota a necessidade de sua observância no processo em
tela.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.172 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901034/2010-69

IV. DA JUNTADA DE PROVA EM SEDE DE RECURSO E DA JURISPRUDÊNCIA
DO CARF
26. Como amplamente demonstrado, o princípio da busca pela verdade real deve ser
seguido nos processos administrativos. Em posse de tal entendimento, colacionamos o
julgamento exarado no processo no 11610.001975/2003-44, da lavra do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF: (...)
28. Como se observa no julgado, a Recorrente pode se utilizar dos mais diversos meios
de prova para fundamentar o alegado, não apenas o comprovante apresentado pela fonte
pagadora em nome da recebedora, foi o que se fez quando do oferecimento da
Manifestação de Inconformidade.
29. Nesta oportunidade, a Recorrente reitera os argumentos e documentos já
apresentados, invocando a aplicação do Princípio da Busca pela Verdade Material, para
que sejam acatadas a alegação expostas, devidamente fundamentadas.
30. Ademais, cumpre informar que conforme exposto, a Administração Pública, com o
fito de solucionar a controvérsia, deve proceder à consulta das DIRFs das mencionadas
empresas, trazendo a mencionada documentação ao conhecimento dos julgadores, afim
de atestar as retenções mencionadas, em respeito ao princípio, já exaustivamente
salientado, da verdade material, cumulado com a Autotutela administrativo, que orientas
a Administração Pública a rever seus atos quando constatados vícios que acometam sua
persistência. (...)
33. Desta feita, com vistas à elucidação correta das inconsistências apresentadas, deve o
nobre relator do presente recurso, no uso de suas atribuições e competências, solicitar à
Administração Pública (Receita Federal), a juntada da documentação necessária à
elucidação do caso, por todo o exposto acima, afim de proferir voto justo, em posso de
todos os meios probatórios essenciais à elucidação dos fatos.
V. DA CONCLUSÃO E DOS PEDIDOS
34. Emérito Julgador, conforme demonstrado em linhas acima, as referidas retenções
definitivamente ocorreram, cabendo ao Contribuinte provar o alegado por meio
alternativo, que não seja apenas a juntada dos comprovantes de retenção emitidos pelas
fontes pagadoras em nome da recorrente.
35. Por todo o exposto, a Recorrente requer:
a) que o emérito relator, solicite a apresentação das Declarações de Imposto de Renda
retido na Fonte – DIRFs das fontes pagadoras dos rendimentos, cujos CNPJs são:
• 48.257.224/0001-00,
• 67.420.349/0001-53,
• 72.001.555/0001-69,
em razão da dificuldade (impossibilidade) de obtenção de referida documentação por
parte da contribuinte, afim de comprovar, por meio alternativo, a ocorrência das
respectivas retenções;
b) o recebimento do presente Recurso Voluntário, posto que presentes seus requisitos de
admissibilidade, determinando-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em
discussão.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.172 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901034/2010-69

36. No mérito, requer-se que o presente Recurso Voluntário seja julgado
PROCEDENTE no sentido especial de, reconhecer as retenções efetuadas pelas fontes
pagadoras, atestando a legalidade da compensação realizada mediante PER/DCOMP,
homologando-o, integralmente, de forma a desconstituir o crédito tributário.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
A controvérsia nos autos cinge-se ao não reconhecimento integral de parcelas de
imposto de renda retido na fonte que compunham o saldo negativo de imposto de renda apurado
que a Recorrente informou no PER/DCOMP no 05192.71711.230206.1.3.02-6970, em virtude da
não confirmação de parcelas do IR Fonte, código 1708, no valor total de R$ 13.094,71.
A autoridade administrativa ao proceder a análise das retenções não conseguiu a
comprovação integralmente de tais retenções, com base nas informações que constam no sistema
do Fisco e reconheceu parcialmente o crédito.
A DRJ manteve o despacho decisório, nos seguintes termos:
“(...)
Nos termos do art. 170 do CTN, para que o sujeito passivo postule a
restituição/compensação de tributos é necessário que seu direito seja líquido e certo.
Assim, à Administração, cabe investigar a certeza e liquidez do crédito suplicado,
independentemente de estar ele consignado em declaração apresentada pelo
contribuinte, e ao interessado, fazer prova do seu direito, para o caso, a efetiva apuração
do saldo negativo do tributo, mediante comprovação de todas as parcelas que lhe deram
origem, além de evidenciar sua efetiva disponibilidade para a aspirada utilização.
No caso concreto, conforme se relatou, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2005 pleiteado no PER/DCOMP no 05192.71711.230206.1.3.02-6970 não foi
plenamente reconhecido, no procedimento de investigação da certeza e liquidez do
crédito suplicado, em virtude da não confirmação de parcelas do IR Fonte, código 1708,
no valor total de R$ 13.094,71.
Em se tratando de Imposto de Renda/Contribuição Social Retidos na Fonte, há de se
observar, primeiramente, a legislação própria, adiante transcrita, sobre a sua
comprovação:
Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.172 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901034/2010-69

(...)
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
(...)
Regulamento do Imposto de Renda/99
(...)
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no
2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e
no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55). (g.n.)
Ainda, o art. 231 do mesmo regulamento dispõe sobre a necessidade de que a receita
correspondente ao tributo retido na Fonte deduzido tenha sido computada no resultado
do exercício2 e, por conseguinte, na determinação do lucro real, o que efetivamente não
se comprovou, consoante veremos adiante:
Art. 231 - Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, §4o):
(...)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
A Instrução Normativa SRF n° 119/2000, de 28 de dezembro de 2000:
Aprova o modelo de Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e
de Retenção de Imposto de Renda na Fonte relativo a rendimentos pagos ou
creditados por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, sujeitos à retenção na
fonte.
(...)
Art. 4o O Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte – Pessoa Jurídica será utilizado para comprovar o
imposto de renda retido na fonte a ser deduzido ou compensado pela beneficiária
dos rendimentos ou a ela restituído.
(...)
O Ato Declaratório Normativo Cosit n° 9/94, de 9 de fevereiro de 1994:
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.172 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901034/2010-69

(...)
1. Para efeito de demonstrar o imposto de renda retido na fonte dedutível do
imposto apurado mensalmente, inclusive quando calculado por estimativa, ou
por ocasião do encerramento do período-base, deverá ser utilizado o
Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção do
Imposto de Renda na Fonte – Pessoa Jurídica, aprovado pela Instrução
Normativa SRF n° 129, de 9 de dezembro de 1992.
(...)
O Manual de Preenchimento da Declaração de Rendimentos MAJUR também define
que:
(...)
O imposto retido na fonte somente poderá ser compensado se a pessoa jurídica possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
(...)
A propósito da matéria, o próprio CARF assim se manifestou:
“Súmula CARF no80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.”
Vê-se, portanto, que a compensação, tanto do imposto como da contribuição (fonte),
está condicionada à 1o) existência do respectivo comprovante de retenção3, cujo modelo
é o aprovado mediante ato normativo baixado pela Administração Tributária; 2o) como
também que a receita correspondente ao tributo retido na Fonte tenha sido computada
no resultado do exercício.
A interessada além de não apresentar os comprovantes anuais de retenção exigidos pela
legislação, não apresentou provas suficientes a confirmar o resultado do exercício
apurado na Ficha 06 da DIPJ/2006 e, consequentemente, comprovar o cômputo das
receitas correspondentes no referido resultado (art. 231 do RIR/99).
Logo, carecendo de certeza e liquidez a parcela do crédito pleiteada utilizada para
compor o saldo negativo de IRPJ que não restou comprovada, não há como postular a
sua restituição e, consequentemente, a compensação de débitos, em função do que
dispõe o art. 170 do CTN.
Ressalte-se, mais uma vez, que cabe à Administração investigar a certeza e liquidez do
crédito suplicado e ao interessado, fazer prova do seu direito, para o caso, a efetiva
apuração do saldo negativo do tributo, mediante comprovação de todas as parcelas que
lhe deram origem, além de evidenciar sua efetiva disponibilidade para a aspirada
utilização.
Assim dispõe o art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF), e alterações
posteriores: (...)
Cumpre, assim, a interessada, em função dos dispositivos legais acima mencionados e,
ainda, subsidiariamente, preceito do Código de Processo Civil - CPC em vigor (art.
373), trazer alegações plenamente demonstráveis mediante elementos probantes que
estão ou deveriam estar em seu poder.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.172 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901034/2010-69

# CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de inconformidade”.
Sobre a questão, a Recorrente argumentou que comprovação do saldo negativo
decorrente de retenções na fonte pode se dar por qualquer meio de prova, mesmo na hipótese de
ausência dos comprovantes de retenção. E, que dessa forma, as notas fiscais e o livro diário
anexados aos autos seriam suficientes para demonstrar o direito creditório que ampara a
formação do Saldo Negativo, tal como demonstrado no recurso voluntário.
Neste contexto, entendo que razão assiste à Recorrente e , de fato, na hipótese de a
fonte pagadora não fornecer o comprovante anual de retenção, sua prova pode se dar por outros
meios previstos na legislação tributária, para fins de apuração de reconhecimento de direito
creditório. Explique-se.
Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.172 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901034/2010-69

10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Neste contexto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou ser o único
documento hábil para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.172 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901034/2010-69

matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito. No caso sob exame, as notas fiscais e os DARFs recolhidos pela
Recorrente podem e devem ser analisados objetivando à comprovação da parcela do direito
creditório em litígio.
Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Destaque-se que, no caso dos autos, além dos comprovantes de recolhimento, a
Recorrente também carreou aos autos, por ocasião da manifestação de inconformidade, cópia do
Livro Razão Analítico da fonte pagadora, em que se constata o recolhimento e vinculação dos
valores com o total do Imposto utilizado pela Contribuinte na composição do Saldo Negativo do
Ano-Calendário de 2004.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.172 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901034/2010-69

Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Havendo dúvidas em
relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de outros documentos fiscais e contábeis
da empresa, deve a Recorrente ser intimada para esclarecimentos e apresentação de documentos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
da Súmula CARF nos 80, 143 e 168, mas sem homologar a compensação por ausência de análise
do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 334
DF CARF MF
Original